Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-03.2010.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000825-03.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDERLAN DA SILVA SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YOSHINAGA HANGAI - CPF: 364.351.209-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDERLAN DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ORIGINAL) – PRELIMINAR DE NULIDADE – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos termos do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.

Inviável a manutenção da sentença penal condenatória quando os elementos informativos e de prova colhidos no decorrer da persecução penal não demonstram, fora de qualquer dúvida, a participação do agente nas práticas descritas na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000825-03.2010.8.11.0101

APELANTE: GEDERLAN DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gederlan da Silva Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos do processo nº 0000825-03.2010.8.11.0101, cujos termos reconheceram a
extinção da punibilidade
em relação aos crimes previstos no art. 14 e art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e
condenaram-no
como incurso no delito descrito no art. 157, I e II, do Código Penal (redação original) à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 158791507).

Inconformado e assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença sustentando (
i
) a existência de dúvidas a respeito da identidade do autor dos fatos, (
ii
) ausência de provas a respeito da materialidade e autoria delitivas ou, alternativamente, (
iii
) pelo redimensionamento da pena (ID 158791509).

Nas contrarrazões, o órgão acusador pugnou pela
nulidade absoluta do processo
e, no mérito, pelo
provimento
do recurso (ID 158791526).

O parecer a Procuradoria-Geral de Justiça foi pela rejeição da preliminar arguida das contrarrazões e, no mérito, pelo
provimento
do recurso interposto (ID 1633913155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEDERLAN DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de indivíduo identificado como
Aderlan
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, I e II, do Código Penal, c/c art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (ID 158791500 – pp. 15/17).

Segundo a inicial acusatória, no dia 07/06/2010, por volta das 19h50min., na Avenida Marechal Cândido Rondon, nº 1.534, centro, na Comarca de Cláudia/MT, no estabelecimento comercial denominada
Supermercado Hangai
,
Aderlan
, agindo em acordo de vontades com pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo (pistola, calibre 765 e um revólver calibre 32) contra a vítima
Yoshinaga Hangai
, subtraiu para si ou para outrem a quantia de R$ 6.000,00 (seis) mil reais em dinheiro, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) corrente de ouro) e (um) relógio –
bens que totalizavam, aproximadamente, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Na ocasião, os agentes subtraíram, ainda, 01 (uma) motocicleta de marca Honda/CG 125 FAN ES de cor vermelha, placa NJU 5424 (município de Cláudia/MT), com chassi 9b2jc4120ar058051, Renavam 207450870, em nome de
Yoshinaga Hangai
, além de 02 (dois) capacetes marca San Marino (ID 158791500 – pp. 15/17).

Da acusação extrai-se a seguinte narrativa:

“Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima estava no escritório do supermercado preparando-se para ir embora, quando o denunciado, em companhia de terceira pessoa ainda não identificada nos autos, anunciou a prática criminosa, rendendo a vítima e levando-a para o interior do estabelecimento, oportunidade em que ambos determinaram a abertura dos caixas para subtração de valores em dinheiro.

Na sequência, a vítima foi levada até o banheiro do escritório, local onde foi imobilizada por fitas adesivas, tendo suas mãos e pés amarrados, além da boca ter sido tapada, oportunidade em que o denunciado e seu comparsa, já de posse dos valores, pegaram a chave da motocicleta, subtraindo o veículo e dois capacetes além de aparelho celular, joias e relógio, empreendendo fuga para local ignorado, sendo que a vítima permaneceu imobilizada até conseguir pedir ajuda para dois transeuntes que acionaram as polícias civil e militar desta comarca.

Ato contínuo, as polícias iniciaram buscas pelo município de Cláudia e região, oportunidade em que obtiveram a informação de que dois indivíduos estavam escondidos em uma plantação de milho na rodovia sentido Cláudia-Sinop e que, inclusive, haviam efetuado troca de tiros com a guarnição.
As rondas continuaram ininterruptamente, quando no dia 09/06/2010 o denunciado foi preso no município de Sinop/MT
, portando uma arma de fogo tipo pistola, marca taurus, calibre, 380, modelo PT58SS, numeração KOB 49908, momento em que foi obtida a informação de que estava baleado, motivo pelo qual foi encaminhado até o Hospital Santo Antônio para atendimento médico, onde se encontra até o momento”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 021/2010/DMPJCC/MT, notadamente nas declarações dos policiais militares
Sílvio Henrique do Carmo
e
Reginaldo Guimarães
(ID 158791500 – pp. 22/23), na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 1225/2010 (ID 158791500 – pp. 24/25), no auto de apreensão (ID 158791500 – p. 38), no laudo pericial nº 02.05.03.0453-2010 (ID 158791500 – pp. 41/42), nas declarações da vítima
Yoshinaga Hangai
(ID 158791500 – pp. 46/47) e no auto de avaliação (ID 158791500 – p. 50).

Em síntese, os policiais militares
Sílvio Henrique do Carmo
e
Reginaldo Guimarães
mencionaram:

“
QUE ratifica integralmente contido no boletim de ocorrência 1225/2010, onde consta que nesta data, por volta das 07h00, estavam em diligências visando prender o assaltante - ainda não identificado - que praticou o crime referido no boletim 176/2010, elaborado pela PM de Cláudia-MT, referente a um assalto ocorrido no dia 07.06.2010, por volta das 19h50, tendo como vítima YOSHINAGA HANGAI; QUE foram realizadas diligências ininterruptas logo após o ocorrido, sendo que apenas nesta data, por volta das 07h00, um dos assaltantes conseguiu ser detido, após uma troca de tiros: QUE o assaltante foi baleado e se encontra no hospital Santo Antônio desta cidade, em estado grave, razão pela qual ainda não foi identificado: QUE ele estava com a arma de fogo referida no boletim ocorrência, sendo uma pistola calibre 380; QUE o assaltante logo após ser detido conseguiu dizer que o nome dele era ARDELAN, mas não deu maiores detalhes sobre sua qualificação [...]
”(ID 158791500 – pp. 22/23).

Por sua vez, a vítima
Yoshinaga Hangai
, após narrar a dinâmica e detalhes da prática criminosa, mencionou acerca da identificação dos autores do delito: “[...]
Que a dupla aparentava tranquilidade, demonstravam frieza enquanto o ameaçava e sabiam que não seriam importunados, talvez por terem estudado o terreno antecipadamente;
Que apenas um deles usava o capuz, sendo o mais baixo deles, de altura aproximada 1,65, moreno, troncudo, o qual portava um revólver, estimando sua idade em trinta anos
; Que
o outro indivíduo era moreno, mais alto, altura aproximada de 1,75, estava sem capuz, todavia não visualizou seu rosto, estatura mediana, idade aproximada à do comparsa
[...]”(ID 158791500 – pp. 46/47).

Após o oferecimento da denúncia, que imputou o fato a indivíduo identificado como
Aderlan
, acostou-se ao feito documento da Secretaria de Segurança (Instituto de Identificação) apresentando a qualificação do apelante
Gederlan da Silva Souza
(ID 158791500 – p. 65).

Em seguida, a Gestora da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT impulsionou os autos “
a fim de encaminhar ao Cartório Distribuidor para que sejam feitas as correções bem como inclusão das informações acerca da qualificação correta do denunciado
” (ID 158791500 – p. 67). Após, o cartório distribuidor efetuou a referida retificação (ID 158791500 – p. 68) –
motivo pelo qual a citação e demais intimações passaram a ser encaminhadas ao apelante
.

Em 24/06/2010, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) elaborou o laudo de confronto papiloscópico nº 1.318/2010/CICRI – POLITEC, em que anotou:

“Realizada a comparação entre as impressões digitais aposta na Ficha Datiloscópica, do supostamente
ADERLAN (2.1)
, com as do Registro Criminal RG nº 49.860/MT, em nome de
Fernando Souza Pereira Lima (2.2)
, chegou-se à conclusão de que as impressões digitais são
IGUAIS
,
tratando-se, assim, da mesma pessoa
.

[...]

Frente ao exposto, frisa-se que, após Exame Papiloscópico nas peças concluímos que as impressões digitais contidas na Ficha Datiloscópica do supostamente
ADERLAN
equivalem às mesmas da pessoa
identificada criminalmente
por esta Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica com o nome de
FERNANDO SOUZA PEREIRA LIMA
.

Informamos novamente que o indiciado utilizou o nome de
GERDERLAN DA SILVA SOUZA
e
KAUÃ PEREIRA SILVA
, em suas incidências no registro criminal. No oportuno, esclarecemos que estamos impossibilitados de ratificar o verdadeiro nome do acusado em virtude do mesmo não possuir registro civil nesta Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica” (ID 158791500 – pp. 76/77).

Constatado que
Gederlan da Silva Souza
encontra-se preso na Penitenciária
Ferrugem
, em Sinop/MT, expediu-se carta precatória (ID 158791500 – p. 69). Ao ser ouvido durante a fase policial, o apelante afirmou:

“
QUE o interrogado nada tem a ver com o roubo ocorrido na cidade de Cláudia, isso porque nunca esteve naquela cidade
; Que o declarante esclarece que foi preso por policiais militares na cidade de Sinop. isso no dia 09/06/2010; Que o declarante tentou fugir e foi alvejado por um disparo de arma de fogo, tiro este disparado pelos PM's; Que nesta ocasião o declarante estava em um posto de gasolina na BR 163;
Que em dado momento o declarante viu que policiais militares vinham em sua direção, razão pela qual saiu correndo
;
Que o declarante correu porque era foragido da Justiça, isso porque estava no regime semi-aberto e não se apresentou
; Que o interrogado estava portando uma arma de fogo, tipo pistola, a qual adquiriu dias antes na cidade de Sorriso; Que comprou tal arma de um tal negão, e o fez porque possui muitos inimigos, ou seja, para preservar sua segurança; Que o declarante havia saído de Sorriso e estava se dirigindo ao Estado do Pará visitar sua mãe, por isso estava esperando carona no Posto de Gasolina;
Que como disse, nada tem a ver com o assalto na cidade de Cláudia
; Que quanto a pistola o interrogado não se lembra o calibre, bem como afirma té-la adquirido junto a um tal "Negão", por R$ 700,00; Que o declarante não sabe o nome desta pessoa e nem onde mora; Que no momento em que foi abordado o declarante estava sem documentos, apenas com um relógio de sua propriedade, o qual desapareceu; Que perguntado sobre seus antecedentes, afirma já ter sido condenado pela prática de roubo, em Peixoto de Azevedo, e tentativa de homicídio em Colider, razão pela qual estava no regime semi-aberto; Que o interrogado afirma ter desmaiado quando levou o tiro da PM, ficando em coma por vários dias” (ID 158791500 – pp. 91/93).

Durante a fase judicial, extrai-se da sentença os seguintes pontos:

A vítima
Yoshinaga Hangai
informou: “[...]
que era proprietário de um supermercado em Cláudia. Em junho de 2010, por volta das 19h30min, dois indivíduos foram ao local e anunciaram o roubo. Observou que um deles portava arma de fogo.
Como determinaram que ficassem com a cabeça baixa, não conseguiu ver os rostos
. Contou, ademais, que exigiram todo o dinheiro, motivo pelo qual entregou R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ameaçaram torturá-lo, cortando sua orelha, caso não encontrasse os valores. Um dos indivíduos o levou para o banheiro, amarrou seu pé, amordaçou sua boca. Subtraíram, ademais, dois capacetes e sua motocicleta. Em seguida, empreenderam fuga
” (extrato da sentença – ID 158791507).

A testemunha PMMT
Sílvio Henrique do Carmo
declarou: “[...]
que participou das diligências que culminaram na prisão do réu. Informou que ocorreu um roubo na cidade de Cláudia e dois “elementos” fugiram para Sinop. Relatou que, no primeiro dia, realizaram barreiras policiais e os “elementos” atiraram contra a viatura. Em seguida, adentraram o milharal. Neste instante, apreenderam dinheiro e uma motocicleta. Logo, fizeram um cerco na cidade de Cláudia. No segundo dia, os “elementos” depararam-se com outra guarnição da Polícia Militar e também atiraram contra ela. Os dois “elementos”, nesse instante, separaram-se.
No terceiro dia
, quando estavam fazendo rondas, foi informado que havia alguém às margens da rodovia tentando parar os carros à força. Ao deslocarem-se ao local, foram recebidos a tiros.
Porém, não visualizam quem era
.
Por volta das 6h00min, encontraram o réu em um posto de gasolina e, ao realizar a abordagem, ele atirou contra a guarnição
. No momento da prisão, informou que foi encontrada uma pistola com o réu.
Posteriormente, o depoente foi informado que o réu era um dos autores do roubo
” (extrato da sentença – ID 158791507).

De sua parte, a testemunha PMMT
Reginaldo Guimarães
relatou: “[...]
que teve contato com o réu três dias depois do roubo, pois, alguém ligou no número 190 e informou que havia alguém forçando a parada de veículos na rodovia. Assim, deslocaram-se para a região para averiguar e, ao chegar ao local, algo mexeu no mato. Ele disparou contra os policiais que revidaram. No dia seguinte, foram ao posto de gasolina para averiguar. Então, o réu correu para o mato e houve troca de tiros. De posse do réu, foi encontrada uma pistola
” (extrato da sentença – ID 158791507).

Em juízo, o apelante
negou a prática delitiva
.

Embora tenha reconhecido que o apelante não foi reconhecido pela vítima, o juízo de primeiro grau entendeu que a dinâmica dos fatos que culminaram em sua prisão, aliada aos depoimentos dos policiais militares em juízo e da vítima nas duas fases da persecução penal, permitiriam a emissão de juízo condenatório.

Antes de apreciar os termos recursais, deve-se proceder à análise da preliminar de
nulidade
aventada pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

De acordo com o órgão acusador, “
a escrivã da Secretaria da Vara Única da Comarca de Cláudia ao receber os documentos de identificação com o nome do Sr. Gederlan da Silva Souza, deveria ter encaminhado os autos ao Ministério Público para ser realizado o aditamento da denúncia, ou até mesmo a instauração de incidente para apuração da real identidade da pessoa, porém, jamais fazer a alteração do nome do denunciado de ofício, sem que o Dominus Litis exercesse o seu mister
”.

Ocorre que nas próprias contrarrazões, o representante ministerial afirmou não haver certeza acerca da identidade física do réu, argumento que se confunde com o o próprio mérito recursal.

Para além disso, não se demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo ao órgão acusador, não havendo falar-se em qualquer mácula processual (art. 563 do Código de Processo Penal).

Ultrapassada essa questão, após acurada análise do feito, tem-se que o provimento do recurso faz-se impositivo, em razão da existência de dúvidas acerca de sua participação nos fatos narrados na inicial acusatória.

Frise-se, inicialmente, que o apelante
negou a participação nos fatos nas duas oportunidades em que foi interrogado no decorrer da persecução penal
.

Consoante já destacado, durante a sua abordagem, o apelante foi alvejado por policiais militares e ficou internado em coma. Por esse motivo, havendo dúvidas acerca de sua identidade, a autoridade policial realizou a sua identificação criminal e, produzido o laudo de confronto papiloscópico nº 1.318/2010/CICRI-POLITEC, constatou-se:

“
Pesquisando por meio do
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL (SINIC / AFIS)
, verificou-se
constar
a existência de
identificação Criminal
(em relação à ficha datiloscópica com as impressões digitais do
supostamente ADERLAN
) de
FERNANDO SOUZA PEREIRA LIMA
, cujo registro criminal é 49.860-2/MT e 1.367.047-6/Federal, que utilizou também os seguintes nomes:
Gederlan da Silva Souza
e
Kauã Pereira Silva
, em suas incidências no registro criminal
” (ID 158791500 – pp. 76/77).

Ou seja, o apelante já havia se utilizado de outros nomes em ocasiões anteriores, motivo pelo qual, não há como acolher-se a tese defensiva relativa à existência de dúvidas acerca da identidade física do acusado (apelante).

Entretanto, apesar de devidamente demonstrado que o apelante é a pessoa a quem se atribui a prática delitiva,
dúvidas pairam a respeito de sua participação nos fatos narrados na inicial.

Isso porque os policiais militares ouvidos no decorrer da instrução processual relataram aspectos relativos às diligências que culminaram, dois dias depois dos fatos, na prisão do apelante –
que ocorreu na cidade de Sinop/MT, enquanto o crime ocorreu em Cláudia/MT
.

Por sua vez, a vítima não reconheceu o apelante em nenhuma das fases da persecução penal, esclarecendo que permaneceu com a cabeça baixa durante o período de tempo em que a prática criminosa ocorreu.

Deve-se ressaltar ainda que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado com o apelante no momento de sua prisão, logo, insuficientes os elementos de prova coligidos ao feito, impossibilitando a manutenção da condenação.

A este respeito, bem pontuou o órgão acusador em suas contrarrazões:

“Por sua vez, denota-se das declarações da vítima em juízo que ela não teve condições de reconhecer o réu como a pessoa que lhe assaltou ou, ainda, fornecer qualquer informação que levasse à conclusão, ainda que indiciária, de que a pessoa que está sendo processada foi o autor dos crimes excogitados.

A outro giro, dessume-se do depoimento dos policiais militares ouvidos durante o crivo do contraditório e ampla defesa que em nenhum momento trouxeram informações seguras que levassem à constatação de que a pessoa que está sendo processada foi a autora dos delitos em apreço.

De fato, o que se vê é que nenhum deles presenciou os fatos, sendo que a razão perfulgente de ter sido apontado o réu como o autor do crime de roubo aventado consiste, em essência, no fato dele ter sido preso com a arma de fogo que supostamente teria sido utilizada na prática delitiva. Nesse contexto, vale lembrar que a prisão do apelante deu-se no Município de Sinop no dia 09/06/2010, ao passo que o crime de roubo em tela ocorreu no dia 07/06/2010, na urbe e cidade de Cláudia” (ID 158791526 – pp. 07/08).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelante da prática delitiva descrita no
art. 157, I e II, do Código Penal (redação original).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023